Tribunal: TJSP
Processo: 2025380-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2016 A 2019 – MUNICÍPIO DE BAURU.
Execução inicialmente proposta contra Multicobra Serviços Financeiros Ltda. e redirecionada para outras empresas integrantes do grupo econômico e para seus sócios pela decisão agravada (fls. 282/284), que deferiu o arresto cautelar nas contas dos sócios – Recurso interposto pelos

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – EXERCÍCIOS DE 2016 A 2019 – MUNICÍPIO DE BAURU.
Execução inicialmente proposta contra Multicobra Serviços Financeiros Ltda. e redirecionada para outras empresas integrantes do grupo econômico e para seus sócios pela decisão agravada (fls. 282/284), que deferiu o arresto cautelar nas contas dos sócios – Recurso interposto pelos herdeiros e pela viúva do sócio Fábio Aguiar Fasano Meireles.
Efetuado o arresto de ativos financeiros em nome do sócio Fábio Aguiar Fasano Meireles, sobreveio decisão que determinou a sua citação, bem como a conversão do arresto em penhora.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – OCORRÊNCIA – Tratando-se de ação que envolve interesse de incapaz, é imprescindível a intervenção do Ministério Público – Inteligência do artigo 178, inciso II do Código de Processo Civil de 2015 – A falta de intimação do representante ministerial é causa de nulidade do processo desde o momento em que deveria ter intervindo – Artigo 279 do CPC de 2015 – Nulidade que somente deve ser reconhecida se comprovado o prejuízo - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
No presente caso, embora não houvesse ciência do d. Juízo a quo, o Sr. Fábio Aguiar Fasano Meireles já era falecido antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal – Constrição patrimonial que atingiu interesse dos herdeiros, dentre eles dois filhos menores, ora agravantes – Falta de necessária intimação do Ministério Público para manifestação na execução fiscal – Intimado no agravo de instrumento, o Ministério Público alegou a existência de prejuízo – Diante do arresto e posterior penhora dos valores, o prejuízo é manifesto – Nos termos do artigo 179, inciso I do Código de Processo Civil, o Ministério Público terá vista dos autos depois das partes, sendo desnecessária a sua oitiva prévia - Anulação de todos os atos posteriores ao arresto, sobre o qual deve ser dada oportunidade ao Ministério Público de se manifestar – Análise do mérito do recurso prejudicada.
Reconhecimento da nulidade dos atos posteriores ao arresto – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2025380-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes
MILENA RODRIGUES MARTINS FASANO, MARIA VALENTINA MARTINS
FASANO MEIRELES e JOÃO GABRIEL RODRIGUES FASANO MEIRELES, é
agravado MUNICIPIO DE BAURU.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 14781
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2025380-93.2020.8.26.0000
COMARCA DE BAURU
AGRAVANTES:
MILENA
RODRIGUES
MARTINS
FASANO,
MARIA
VALENTINA RODRIGUES MARTINS FASANO MEIRELES E JOÃO GABRIEL
RODRIGUES MEIRELES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BAURU
JUÍZA DE 1o GRAU: ANA LÚCIA GRAÇA LIMA AIELLO
EMENTA
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL ISS EXERCÍCIOS DE 2016 A
2019 MUNICÍPIO DE BAURU.
Execução inicialmente proposta contra Multicobra Serviços
Financeiros Ltda. e redirecionada para outras empresas
integrantes do grupo econômico e para seus sócios pela
decisão agravada (fls. 282/284), que deferiu o arresto
cautelar nas contas dos sócios Recurso interposto pelos
herdeiros e pela viúva do sócio Fábio Aguiar Fasano
Meireles.
Efetuado o arresto de ativos financeiros em nome do sócio
Fábio Aguiar Fasano Meireles, sobreveio decisão que
determinou a sua citação, bem como a conversão do arresto
em penhora.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO OCORRÊNCIA Tratando-se
de ação que envolve interesse de incapaz, é imprescindível
a intervenção do Ministério Público Inteligência do artigo
178, inciso II do Código de Processo Civil de 2015 A
falta de intimação do representante ministerial é causa de
nulidade do processo desde o momento em que deveria ter
intervindo Artigo 279 do CPC de 2015 Nulidade que
somente deve ser reconhecida se comprovado o prejuízo -
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E.
Tribunal.
No presente caso, embora não houvesse ciência do d. Juízo
a quo, o Sr. Fábio Aguiar Fasano Meireles já era falecido
antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal

Constrição patrimonial que atingiu interesse dos herdeiros,
dentre eles dois filhos menores, ora agravantes Falta de
necessária
intimação
do
Ministério
Público
para
manifestação na execução fiscal Intimado no agravo de
instrumento, o Ministério Público alegou a existência de
prejuízo
Diante do arresto e posterior penhora dos
valores, o prejuízo é manifesto Nos termos do artigo 179,
inciso I do Código de Processo Civil, o Ministério Público
terá vista dos autos depois das partes, sendo desnecessária a
sua oitiva prévia - Anulação de todos os atos posteriores ao
arresto, sobre o qual deve ser dada oportunidade ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ministério Público de se manifestar Análise do mérito do
recurso prejudicada.
Reconhecimento da nulidade dos atos posteriores ao arresto
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na ação de execução fiscal que o
MUNICÍPIO DE BAURU move contra MULTICOBRA SERVIÇOS FINANCEIROS
LTDA.
O agravo foi oferecido pelos sócios da executada contra a r. decisão de fls. 316
daqueles autos que determinou a conversão em penhora dos valores arrestados da conta do
sócio da executada, Fábio Aguiar Fasano Meireles. O d. Juízo a quo também determinou a
citação do sócio para que integre o polo passivo da execução fiscal.
Os agravantes alegam (fls. 01/31) que não houve reconhecimento de grupo
econômico entre a executada e outras empresas, tampouco houve redirecionamento da
execução para a figura dos sócios. Alegam que os sócios Maria Valentina Rodrigues
Martins Fasano Meireles e João Gabriel Rodrigues Meireles são menores, sendo
representados por sua genitora, Milena Rodrigues Martins Fasano, e apenas integram o
quadro societário em razão do falecimento de seu genitor, Fábio Aguiar Fasano Meireles.
Aduzem que os sócios em questão não possuem poderes de gestão, conforme demonstra o
contrato social da executada. Alegam a inexistência de indícios de ocultação ou dilapidação
patrimonial. Afirmam que o arresto é indevido, uma vez que não houve citação dos sócios
da executada nos autos da execução fiscal para que pudessem se manifestar. Afirmam que a
jurisprudência reconhece como sendo ilegal o arresto antes da citação dos executados.
Sustentam que a conversão do arresto em penhora causará inúmeros transtornos aos
agravantes, que sofreram bloqueio de valores depositados em contas bancárias sem o
exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa. Narram a existência de nulidade no
tocante à ausência de manifestação do membro do Ministério Público, em razão da
existência de interesse de menores no feito. Pleiteiam a concessão da tutela antecipada para
que haja a liberação do montante arrestado. Requerem a reforma da r. decisão para que
sejam reconhecidas as nulidades processuais no tocante à ilegalidade do arresto, bem como
na ausência de manifestação do Ministério Público.
O recurso foi recebido, sendo deferido o pedido de antecipação da tutela (fls.
897).
A contraminuta veio (fls. 900/918).
A douta Procuradoria Geral de Justiça pugnou pela anulação da r. decisão (fls.
1.144/1.147).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
NULIDADE POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O Código de Processo Civil de 2015 disciplina as hipóteses em que o Ministério
Público deve intervir no feito, prevendo, ainda, que a sua não intervenção, quando
obrigatória, acarreta a nulidade do processo:
Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30
(trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses
previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que
envolvam: [...]
II - interesse de incapaz;
[...]
Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público
não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
§ 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do
Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do
momento em que ele deveria ter sido intimado.
§ 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério
Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de
prejuízo. (grifo nosso)
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende que a nulidade
decorrente da ausência de intervenção do Ministério Público somente pode ser reconhecida
se demonstrada a existência de prejuízo:
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E
INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO
PROCESSO.
EXISTÊNCIA
DE
HERDEIROS
INCAPAZES.
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR
COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE.
MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E
DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO
PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO
PARA QUE SEJA DECRETADA. [...] 1- Ação proposta em
07/03/2007. Recurso especial interposto em 16/12/2013 e atribuído à
Relatora em 25/08/2016. 2- O propósito recursal consiste em definir se,
havendo superveniente falecimento de parte que possui herdeiros
incapazes, deverá haver a intimação do Ministério Público em causa em
que o de cujus era sujeito processual e, se positivo, se a ausência de
intimação para intervir acarreta a nulidade do processo. 3- Justifica-se a
obrigatória intimação do Ministério Público na qualidade de fiscal
da ordem jurídica quando há interesse jurídico direto do incapaz na
causa, como na hipótese em que os herdeiros menores possuem
expectativa de direito sobre bens e direitos que poderiam vir a ser
recebidos se procedentes as pretensões deduzidas pelo genitor que
faleceu no curso da ação. 4- Se inexistente a intimação do Ministério
Público quando havia interesse de incapaz, todavia, apenas se deve
decretar a nulidade do processo quando houver a demonstração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que a ausência de intimação do Parquet resultou em efetivo prejuízo
aos interesses dos incapazes. Precedentes. [...] 6- Recurso especial
conhecido e desprovido. (STJ, REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe
26/09/2019)
O caso dos autos.
No caso dos autos, a execução inicialmente foi proposta contra Multicobra
Serviços Financeiros Ltda. e redirecionada para o grupo econômico e seus sócios por
decisão de fls. 282/284, que deferiu a realização do arresto cautelar de ativos financeiros
em nome dos sócios.
Sobreveio decisão que determinou a conversão em penhora dos valores arrestados
na conta do sócio Fábio Aguiar Fasano Meireles, bem como a sua citação.
Ocorre que, embora não houvesse ciência do d. Juízo a quo, o Sr. Fábio Aguiar
Fasano Meireles já era falecido antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal (fls.
69/70).
Dessa forma, observa-se que a constrição dos ativos financeiros em seu nome
afetou diretamente interesse dos herdeiros, dentre os quais dois filhos menores (fls.
395/398), ora agravantes.
Intimado para se manifestar no presente agravo de instrumento, o Ministério
Público alegou a existência de prejuízo (fls. 1.144/1.147).
Com isso, seria o caso de intervenção do Ministério Público desde o arresto, nos
termos do artigo 178, inciso II do Código de Processo Civil de 2015, o que não ocorreu,
não tendo sido o Ministério Público intimado em nenhum momento para se manifestar na
execução fiscal.
O prejuízo é manifesto, diante do arresto e posterior penhora dos valores (fls. 288
e 407 da execução fiscal).
Quanto ao momento a partir do qual seria cabível a intervenção do Ministério
Público, observa-se que o artigo 179, inciso I Código de Processo Civil assim dispõe:
Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o
Ministério Público:
I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os
atos do processo; [...] (grifo nosso)
Por essas razões, não sendo necessária a oitiva prévia do Ministério Público, é o
caso de anulação de todos os atos posteriores ao arresto, sobre o qual deve ser dada ao
Ministério Público oportunidade de se manifestar, respeitando-se a intimação obrigatória
em todos os atos subsequentes.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal em casos análogos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PENHORA
INTERESSE DE
MENOR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO R. MINISTÉRIO
PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU NULIDADE. 1 Ausência de
intervenção do r. Ministério Público. Valores penhorados interesse
de menor Nulidade. Prejuízo ao incapaz - RECURSO PROVIDO.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2138314-91.2020.8.26.0000, 30a Câmara
de Direito Privado, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 13/08/2020, V.U.) (grifo
nosso)
EXECUÇÃO [...] Falecimento do executado - Herdeiro que é menor
de 16 anos - Segundo o art. 82, I, do CPC, é necessária a intimação
do Ministério Público para que possa intervir no feito, quando a
demanda envolver interesse de incapaz - RECURSO PROVIDO NESTA
PARTE.
[...].
(TJSP, Agravo
de
Instrumento
2063048-45.2013.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
Renato Rangel Desinano, j. 06/03/2014, V.U.) (grifo nosso)
Com isso, resta prejudicada a análise de mérito do recurso.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios
não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ,
EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima, anulando-se os atos processuais posteriores
ao arresto, prejudicada a análise do mérito recursal.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR